Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737275-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE AGRAVADO: GILKA GONCALVES DE SOUZA, MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO MARQUES ATIE e MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES – EPP em face de GILKA GONÇALVES DE SOUZA e MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento (n. 0713493-28.2023.8.07.0001), revogou tutela de urgência anteriormente concedida para determinar a baixa da averbação premonitória realizada sobre a matrícula de imóveis objeto da lide, sob a condição de realização de depósito por parte da ré. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pelo eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, a quem o recurso foi inicialmente distribuído. A decisão transitou em julgado em 01/08/2024 (ID 62431317). Os autos foram encaminhados a esse Relator, em virtude da prevenção. Intime-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024 17:12:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador